Tribunal: TJMT
Processo: 1008574-34.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO DOS APELADOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RESPOSTA NEGATIVA AO QUESITO RELATIVO À AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. PRIMEIRA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ALEGADA SUSPEIÇÃO DE JURADOS. INOCORRÊNCIA. PARCIALIDADE NÃO COMPROVADA. REJEIÇÃO. 2. SEGUNDA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA IMPERTINENTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. 3. TERCEIRA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRESENÇA DE JURADA ANALFABETA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 4. MÉRITO. AVERBADA NULIDADE DA DECISÃO QUE ABSOLVEU OS APELADOS POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DESTES AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES, AMBAS FUNDADAS EM PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO DE UMA DELAS PELOS JURADOS. DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS. DECISÃO ESCORREITA, QUE DEVE SER MANTIDA. 5. PRELIMINARES REJEITADAS, E RECURSO DESPROVIDO.
1. Descabe reconhecer nulidade da sessão de julgamento pela suspeição e/ou impedimento de jurada quando a alegada parcialidade não foi comprovada no caso concreto, mormente porque não está presente qualquer das hipóteses previstas nos art. 448 e 449, do Código de Processo Penal.
2. É incabível o reconhecimento de nulidade da sessão de julgamento em razão do deferimento de pedido da defesa, na medida em que segundo o art. 497, do Código de Processo Penal, nos processos de competência do Tribunal do Júri, o juiz presidente não deve se manter inerte no papel de espectador, mas atuar conduzindo de forma apropriada na busca da verdade real. E, ainda que assim não fosse, é sabido que somente será possível o reconhecimento da nulidade de natureza relativa mediante o cumprimento de duas condições: (i) que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; e (ii) que houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do Código de Processo Penal. No entanto, essas condições não foram cumpridas no caso em apreciação.
3. Inexiste vedação da participação de analfabetos no serviço do Tribunal do Júri, essencialmente composto pelo mais fiel retrato da sociedade que representa. Ademais, tratando-se de nulidade relativa, não foi arguida em momento oportuno, ensejando a preclusão.
4. A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes nestes autos, opta por uma das versões apresentadas, fundada em prova produzida durante a instrução processual, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie. Isso porque, é sabido que havendo duas versões nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela defesa, ambas fundadas em provas produzidas durante a instrução penal, é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo, pois, como se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais.
5. Preliminares rejeitadas e, recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008574-34.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL NIEDERMAYER DE FREITAS - CPF: 066.299.431-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALACE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 071.017.211-76 (APELANTE), WANDERSON MARQUES PEREIRA - CPF: 052.373.301-18 (APELANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), KAUENDER CARDAMONE LOPES - CPF: 060.186.811-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO OLIVEIRA ALVES DE CASTRO - CPF: 700.092.591-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL OSIRIS CORREIA FRANCA - CPF: 054.132.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
.
ABSOLVIÇ
ÃO DOS APELADOS
PELO TRIBUNAL DO JÚRI
.
RESPOSTA NEGATIVA AO QUESITO RELATIVO À AUTORIA
.
IRRESI
GNAÇÃO MINISTERIAL
.

1.
PRIMEIRA
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SESSÃ
O DE JULGAMENTO
. ALEGADA SUSPEIÇÃO DE JURADOS. INOCORRÊNCIA.

PARCIALIDADE NÃO COMPROVADA.

REJEIÇÃO.
2.
SEGUNDA
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA IMPERTINENTE. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
REJEIÇÃO.
3.
TERCEIRA
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRESENÇA DE JURADA ANALFABETA. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
4.
MÉRITO.

AVERBADA
NULIDADE

DA

DECISÃO QUE ABSOLVEU OS APELADOS
POR
CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DESTES AUTOS
.
INOCORRÊNCIA
.
EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES, AMBAS FUNDADAS EM PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL
.
ACOLHIM
EN
TO DE UMA DELAS PELOS JURADOS
.

DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
.
LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS
JUÍZES
LEIGOS
.
DECISÃO ESCORREITA, QUE DEVE SER MANTIDA
.

5. PRELIMINARES
REJEITADAS, E
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Descabe reconhecer nulidade da sessão de julgamento pela suspeição e/ou impedimento de jurada quando a alegada parcialidade não foi comprovada no caso concreto, mormente porque não está presente qualquer das hipóteses previstas nos art. 448 e 449, do Código de Processo Penal.

2.

É incabível o reconhecimento de nulidade
da sessão de julgamento em razão do deferimento de pedido da defesa, na medida em que segundo o art. 497
,
do Código de Processo Penal,
nos processos de competência do Tribunal do Júri, o juiz presidente não deve se manter inerte no papel de espectador, mas atuar conduzindo de forma apropriada na busca da verdade real
. E, ainda que assim não fosse, é sabido que somente será possível o reconhecimento da nulidade de natureza relativa mediante o cumprimento de duas condições: (i) que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; e (
ii
) que houvesse
a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563, do Código de Processo Penal. No entanto
,
essas condições não foram cumpridas no caso em apreciação.

3.

I
nexiste vedação da participação de analfabetos no serviço do Tribunal do Júri, essencialmente composto
pelo mais fiel
retrato da sociedade que representa. Ademais,
tratando-se de nulidade relativa, não foi arguida em momento oportuno, ensejando
a
preclusão.

4.
A decisão dos jurados
que, com supedâneo nos elementos constantes neste
s

autos
, opta
por uma das versões apresentadas, fundada em
prova produzida durante a instrução
processual
, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie.

Isso porque,
é

sabido
que
havendo
duas
versões
nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela
d
efesa,
ambas fundadas
em provas produzidas durante a instrução penal, é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo
, pois,

como se
falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais.

5. Preliminares rejeitadas e, r
ecurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra
a
decisão do Conselho de Sentença que
,

na

Ação Penal
n.

0001261-65.2006.8.11.0015
,
em trâmite perante o Juízo da

1
a
Vara

Criminal
da Comarca de
Sinop
/
MT
, absolveu
Sérgio Mueller
e
Fábio Tavares Rubim de Toledo

da acusação de homicídio

qualifica
do

tentado

(
art
s
. 121,
§ 2o,
II e
IV
,
e 14, II,

do Código Penal)
praticado
contra a vítima
Cézar Francisco Bassan
.

O

Ministério Público
, nas razões
encontradiças no ID 1
76066637, p. 2
-
22
,
em relação
a

Sérgio Mueller

requer
:

preliminarmente, a nulidade da sessão de julgamento,
por vício na composição do
Conselho de Sentença
, ao argumento de que duas das juradas
eram menores de 21 anos; a nulidade da sessão de julgamento em razão da suspeição de jurado, ao argumento de que pelo menos
três
jurados
componentes do Conselho de Sentença eram ex-alunos do advogado de defesa
; e a nulidade da sessão de julgamento por suposta atuação incomum da magistrada, que autorizou diligência
impertinente
.

E
, no mérito,
a anulação
da

decisão dos jurados
com fulcro no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal,

argumentando que
é
manifestamente contrária à prova
destes
autos
, para que o
primeiro
apelado
seja
submetido a novo julgamento pela Corte Popular
.

O
apelante
, nas razões que se encontram no
I
D 176066637, p. 2
6
-
37,
em relação a

Fábio Tavares Rubim de Toledo

requer
,
preliminarmente, a nulidade da sessão de julgamento,
em razão de vício na formação do Co
nselho de Sentença
, ao
argumento de que uma das juradas era analfabeta
.

E
, no mérito, a anulação da decisão
do Conselho de Sentença
com fulcro no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, argumentando que é manifestamente contrária à prova destes autos, para que
o segundo apelado
seja submetido a novo julgamento pela Corte Popular.

O
s
apelado
s
, nas

contrarrazões
vistas no
s
ID 1
76066637
, p. 42
-
53 e p. 56
-
70 e 176066638, p. 1
-
4
, contrapõe
m
-se ao
s
pleito
s

do Ministério Público
, pugnando pelo desprovimento
do

presente

recurso.

N
esta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça no
parecer
que se vê no ID
176066638, p. 17
-
30
, opina pelo
acolhimento das preliminares de nulidade
da sessão
pelo vício de composição do Conselho de Sentença
, eis que admitidos jurados menores de 21 anos de idade e analfabeto
.

E
, no mérito, pelo
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

Em princípio convém registr
ar
que a preliminar relativa a vício na composição do Conselho de Sentença, consistente na presença de duas juradas menores de 21 anos
,

foi afastada pelo Ministro Nunes Marques,
do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Habeas Corpus n. 209077/MT, no qual
cassou
o acórdão deste Tribunal de Justiça relativamente ao voto pro
latado
por esta Terceira Câmara Criminal no
re
curso de
a
pelação interposto e
determinou
o
prosseguimento do julgamento da apelação, o que ora se faz a partir da preliminar então rejeitada.

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade d
a sessão de
julgamento
de Sérgio Mueller
em decorrência de
alegada suspeição de jurados
, arguida p
elo Ministério Público

O Ministério Público pretende nesta preliminar a anulação do julgamento, ao argumento de que
três dos jurados s
ortead
os
para com
por o Conselho de Sentença fo
ram
alun
os
do advogado Sérgio Mueller no curso de
D
ireito e, por esse motivo, há evidente vínculo de amizade que prejudica a i
mparcialidade
dos

juízes leigos
no julgamento da causa em exame.

Todavia, o pleito não merece acolhimento
.

Com efeito,
depreende-se
destes autos
que o
Ministério
Público
inicialmente recusou

outros jurados p
or ter conhecimento que era
m
ex-alun
os
do advogado de defesa
e
, posteriormente, impugnou
o sorteio em relação à jurada
Camiele

Vezs
, cujo
pedido

foi
indeferido pela presidente do Tribunal do Júri,
conforme se infere da ata da sessão de julgamento encontrada no ID 176069677, p. 37
-
44
.

Contudo, é imperioso registra
r
que o
Ministério Público
não consegui
u
demonstrar a imparcialidade da jurada

Camiele

Vezs
no caso concreto, na medida em que o simples fato de ter sido aluna, no passado
, do advogado de defesa não implica, automa
ticamente, na suspeição
daquela
, mormente porque não se trata de hipótese prevista nos
arts
. 448
e 449,
do Código de Processo Penal
e, como dito, o apelante não apresentou nenhum fato que pudesse levantar dúvida
à idoneidade e imparcialidade da referida jurada ou, ainda, concluir
que ela favoreceu uma parte em detrimento da outra.

Diante disso, a pr
imeira
preliminar
deve ser rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

N
ulidade da sessão de julgamento de Sérgio Mueller
em decorrência de at
o da Presidente do Tribunal do Júri

Nesta preliminar, o Ministério Público pretende a anulação do julgamento, ao argumento de que
a magistrada deferiu diligência durante a sessão de julgamento, sobre a qual o órgão ministerial não foi
avisado previamente, na medida em que permitiu que os jurados se dirigissem aos fundos do plenário, onde estava estacionado um veículo seme
lhante ao da vítima, para que o advogado de defesa demonstrasse a trajetória do projétil que atingiu a vítima
.

A respeito desse ato o
corrido
durante a sessão plenária, é certo que o laudo pericial acerca de exame

realizado
no veículo da vítima estava inserido
nestes
autos e
já havia sido impugnado pela defesa
, não se tratando, pois
,
de assunto
que
causasse
surpresa
para o
Ministério
Público
.
A
lém disso, quando a presidente do Tribunal do Júri deferiu
o
pedido de uma das juradas para que o perito oficial sanasse eventuais dúvidas e
fizesse as explicações necessárias, ficou prejudicada a impugnação ministerial.

Nesse contexto, é sabido que o art. 497 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que nos processos de competência do Tribunal do Júri, o juiz presidente não deve se manter inerte no papel de espectador, mas
, sim,
atuar conduzindo
os trabalhos
de forma apropriada na busca da verdade real.

Tendo isso como norte, verifica-se que, na espécie, a presidente do Tribunal do Júri buscou apenas esclarecer ponto relevante acerca do crime de
tentativa de
homicídio em debate e, nesse desiderato,
deu à defesa
oportunidade de esclarecer sua versão acerca da dinâmica do evento delitivo
, sendo certo que
a juíza que conduziu
a sessão plenária
não comete
u
qualquer excesso capaz de inquinar de nulidade o julgamento
, até porque, como já afirmado, o perito, posteriormente, esclareceu, de forma técnica, os questionamentos apontados pelos jurados.

Por derradeiro, deve ser ressaltado que não restou demonstrado nenhum prejuízo à acusação,
circunstância
sem a qual não se declara nulidade, por força da aplicação da disposição contida no art. 563 do Código de Processo Penal,
assim
redigido: “
N
enhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.
Negritamos

Destarte, esta segunda preliminar deve
, também,
ser
rejeitada
.

TERCEIRA

PRELIMINAR

Nulidade
da sessão de
julgamento

de
Fábio Tavares Rubim de Toledo
em decorrência de vício na composição do Conselho de Sentença,

P
retende

o

Ministério Público
,

nesta preliminar
,
a anulação do julgamento
de Fábio Tavares Rubim de Toledo
,
sob a alegação
de que um
a
d
a
s jurad
a
s sortead
a
s
para compor o Conselho de Sentença
, depois de iniciada a votação,

declarou-se analfabet
a
, o que prejudica a segurança do julgamento em espécie.

Com efeito, prevê o art. 436 do
Código
de Processo Penal que:

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

§ 1
o
Nenhum
cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

§ 2
o
A
recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez)
salários mínimos
, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado.

Nesse ponto, vê-se da ata da sessão de julgamento (ID 176066634, p. 37
-
44
)
, que logo após a votação do primeiro quesito a magistrada foi informada de que uma das juradas não sabia ler
, tendo, então, a juíza presidente, explicado à mencionada jurada qual cédula tratava-se da palavra SIM e qual a cédula tratava-se
d
a palavra NÃO,
quando
rea
lizou um teste visando averiguar se ela sabia diferenciar as palavras. Ao final,
t
endo
sido
constatada que a jurada conseguiu diferencia
r as cédulas
SIM
e
NÃO
, e verifica
da
que a votação do primeiro quesito foi 6x1, questionadas
,
as partes entenderam pela desnecessidade de refazer a votação
daquele quesito, até porque poderia violar o sigilo da votação, passando-se, então, à votação
dos demais quesitos.

Observa-se que o Ministério Público, presente na sala secreta, nada fez consignar na ata da sessão
d
e julgamento, sobre sua insurgência em
relação à jurada declarada analfabeta e, igualmente, em relação à dinâmica realizada na sala a fim de se constatar o
seu
grau de entendimento quanto ao julgamento em curso.

Diante disso,
é forçoso reconhecer que

inexiste nulidade a ser reconhecida, porque, ao contrário do que foi alegado pelo apelante
,
inexiste vedação da participação de analfabetos no serviço do Tribunal do Júri,
que deve ser composto pelo mais fiel
retrato da sociedade que representa. Ademais,
o sorteio dos jurados
que compuseram o Conselho de Sent
ença
obedeceu às normas processuais penais e constitucionais. Contudo, ainda que assim não fosse, é sabido que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a nulidade de natureza relativa, mediante duas condições: (i) que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; e (
ii
) que houvesse a demonstração inequívoca do efetivo

prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal. No entanto
,
essas condições não foram cumpridas no caso em apreciação.

Aliás, sobre o tema, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA – DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DE DISPAROS CITADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PLENÁRIO – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM ATA LOGO APÓS SUA OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – VOTAÇÃO CALCADA NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO MANTIDO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Possíveis nulidades ocorridas durante o julgamento na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, dentre elas a alegada citação, pelo promotor de
justiça, de número maior de disparos perpetrados pelo réu, deve ser imediatamente arguidas, sob pena de preclusão [CPP, art. 571, inciso VIII].

No processo penal não há declaração de nulidade sem demonstração efetiva do prejuízo à acusação ou à defesa. Exegese do art. 563 do CPP. Precedentes do STJ e do STF
.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

O reconhecimento da legitima defesa reclama a presença de todos os seus elementos, entre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la.

(N.U 0000274-15.2003.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2020,
Publicado
no DJE 28/09/2020)
Destacamos

Como
asserido
anteriormente,
o Ministério Público
não manifestou sua inconformidade com tal situação em momento algum da sessão plenária do júri, o que pode ser observado da simples leitura da ata de julgamento
vist
a no ID
176069677, p. 37
/
44
,
não demonstrando, igualmente, qual o prejuízo derivado da
presença da jurada analfabeta na composição do Conselho de Sentença
.

Sendo a
ssim, não tendo o apelante manifestado expressa e tempestiva irresignação com a matéria, e tampouco demonstrado a ocorrência de prejuízo, não se pode falar em nulidade da sessão plenária do júri.

Com essas considerações,
a

terceira
preliminar
, igualmente, deve ser rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia
,
vista
no ID 1
76066161
, p.
3
-
6
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

N
o
dia 31 de janeiro de 2006, por volta de 00h43m, na Avenida Gov. Júlio Campos, defronte a Praça Plínio
Calegaro
, no centro da cidade, os denunciados SERGIO MUELLER, FABIO TAVARES RUB
IM DE TOLEDO e CLEITON LOPES DOS SANTOS,
previamente ajustados e com unidade de desígnios e propósitos
,
mediante disparos de arma de fogo (não apreendida), por
motivo fútil
e valendo-se de
recurso que dif
icultou a defesa da vítima
, com inequívoco “animus necandi”,
tentaram matar
Cézar Francisco Bassan,
não conseguindo consumar o delito por circunstâncias alheias às su
as vontades
.

Segundo se apurou, na madrugada dos fatos, a vítima encontrava-se na Lanchonete “Pavão”, localizada defronte à Praça Plínio
Calegaro
, e
no momento em que
deixava referido estabelecimento comercial, já na condu
ção de seu veículo automotor S-10, cor preta, placa JZY 0612 (fls. 13), foi abordado pelos denunciados.

Diante da recusa da vítima em abaixar o vidro da janela de seu veículo, incontinenti, os denunciados tomaram a direção do veículo S-10, cor branca, placa JZS 7188 (fls. 12) e passaram a perseguir o veículo condu
zido por aquela.

Na rotatória da já referida praça, na altura do estabelecimento “Auto Center Cidade”, os denunciados
colidiram
a frente do veículo em
qe
estavam contra a traseira da camioneta do ofendido, que por possuir o equipamento vulgarmente deno
minado “rabicho”, acabou rebocando aquele primeiro automóvel.

De imediato, os denunciados desceram do veículo e partiram em direção de Cézar Francisco Bassan, que se encontrava na
direção
de seu au
tomóvel.

Sem permitir que a vítima esboçasse qualquer reação eficiente de defesa, os denunciados SÉRGIO, na companhia de FÁBIO e CLEITON, os quais durante
todo o tempo mantiveram idêntico propósito homicida, efetuou disparos contra aquela, sendo que um dos projéteis atingiu
a região dorsal infra escapular da mesma, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico de f. 152/154, que somente não culminaram na morte do

ofendido, porque
o mesmo
foi socorrido a tempo.

O
s

denunciados tentaram ceifar a vida da vítima impelidos por motivo fútil, haja vista que assim agiram porque o ofendido se
recusou a estabelecer contato com
os mesmos
quando conduzia seu automóvel próximo à Lanchonete Pavão, e porque, após a colisão de seu veículo, acabou “guinchando” a camioneta dos
denuncia
n
dos
.

Por

fim, considerando que os ofensores eram 03 (três), que dos 05 (cinco) disparos efetuados, pelo menos 04 (quatro) deles foram dados pelas costas e levando-se em conta a forma como a vítima, com 63 an
os de idade, foi agredida – abordada e
a
t
intiga
sem que pudesse deixar o interior de seu veículo

-
é indiscutível que os denunciados tentaram matá-la valendo-se de recurso que ao men
os dificultou a sua defesa.

[
..
.]
.

Destaque
s

no
original

Como dito no relatório, o
Ministério Público
postula a anulação do
s
júri
s
do
s
apelado
s
, com fulcro nas disposições contidas no art. 593, III, letra
d
,
do Código de Processo Penal, para que
os
dois
sejam
submetido
s
a novo julgamento pela Corte
Popular, consignando que a decisão dos jurados
, em cada um dos julgamentos,
é manifestamente contrária às provas
destes
autos
.

Todavia,
não assiste razão ao apelante, porque
existem
elementos
de convicção
suficientes
para o acolhimento
da
n
egativa de autoria
sustentada pelo
s
apelado
s
e
, por consequência, da
absolvição

de ambos
, situação, essa, que rechaça a tese atinente à anulação do
s
julgamento
s
, pois se
a
linha defensiva foi reconhecida pelo Tribunal do Júri, não cabe a este
Tribunal
afastá-la por entender que a decisão não
está

embasada
na melhor prova produzida durante a instrução, sob

pena de, em assim agindo, ter por violado o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal).

Registre-se,
ainda nessa senda
,
que a
s

sentenças
que absolve
ram

o
s

apela
do
s

não ostenta
m
qualquer contrariedade à lei ou à
s
decis
ões
dos jurados, uma vez que pro
latada
s
com lastro
no entendimento adotado
pelo Conselho de Sentença
exteriorizado no
termo de votação dos quesitos
.

Nesse ponto, em relação a Sérgio Mueller os juízes leigos
,
na votação do primeiro quesito,
por maioria,
reconheceram que
ele
não praticou o crime que lhe fo
i
imputado
(ID 176069678, p. 17). Quanto
a
Fábio Tavares Rubim de Toledo, o Conselho de
S
entença,
embora tenha
reconhecid
o
a materialidade do delito,
na votação do terceiro quesito,
por maioria,
decidiu que
ele

não “
concorreu para a prática do delito mediante apoio moral e material à sua execução
”
(ID 176069636, p. 7)
, estando em consonância, portanto, com o art
.
492, II, do Código de Processo Penal
.

Com efeito, a
nalisada
as
prova
s

produzid
as
judicialmente
,
em relação à conduta de Sérgio,
embora haja
elementos que confirmam a versão apresentada pela
a
cusação

–
na medida em que
o
primeiro
apelado
, na fase policial
, admitiu ter efetuado os disparos que vitimaram Cezar Francisco,

o que foi confirmado
por
Fábio e pelo informante Cleiton Lopes dos Santos,
durante a instrução processual
e

em
plenário (
ID
s

176069634, p. 54
-
60, 176069635, p. 7
-
8, 176069636, p. 1
-
2

e 176069678, p. 3
-
6
)
,

na instrução menor e durante a sessão de julgamento
Sérgio
mudou sua versão sobre os fatos, afirmando que não se recorda exatamente do que aconteceu no fatídico dia
, confirmando apenas fatos periféricos acerca de sua conduta
(ID
176069677, p. 55
-
61
)
.

A
argumentação da defesa de Sérgio
baseou-se
nas

suas
declarações de que não praticou o crime narrado na denúncia
, asseverando, outrossim,
que em razão
de

sua
ebriedade
e pela confusão causada por sua prisão, confessou o delito
à
autoridade policial sob pressão e longe dos olhos de seu advogado, que chegou ao final do
seu interrogatório
e só tomou conhecimento do
seu conteúdo
mais tarde.
A
lém disso,
Sergio
afirma que Fábio e Cleiton, indiciados como coautores, apenas o apontaram como autor dos disparos para
se
eximir
em
da responsabilidade e atender a interesses próprios
; a
ponta
ndo
, também que a testemunha
Eriqueson
Pope, declarou ter visto que a arma de fogo
que estava com

aquele
estava desmuniciada
.

No que diz respeito às provas produzidas em relação
a
Fábio, igualmente, há relatos do informante Cleiton e da testemunha
Honey
de Freitas Vilela, na fase investigativa, no sentido de que Fábio instigou Sérgio a perseguir a vítima e a efetuar os disparos de arma de fogo contra Cezar Francisco, o que foi confirmado por este último na instrução menor
ao
declar
ar
ter ouvido um dos envolvidos incentivar o outro a disparar a arma.
No entanto,
durante a instrução processual a testemunha
Honey
modificou suas declarações, afirmando
, dessa feita,
que a arma de Sérgio não estava municiada, bem como que os dois disparos que ouviu partiu de dentro da camionete escura, de propriedade da vítima (ID 176069642, p. 102
-
103).

Corroborando as versões defensivas,
na instrução menor,
Eriqueson
Pope
asseriu
que
quando Sérgio esteve na conv
eniên
cia
na qual o depoente
trabalhava, colocou a arma sobre o balcão enquanto procurava o dinheiro no bolso e, aparentemente, a arma não estava carregada,
tendo visto
um
único projétil de arma de fogo que estava no bolso
do primeiro apelado
(
Eriqueson
Pope ID 176069642, p. 94
-
96)
.

Por sua vez,

Honey
Freitas Vilela, declarou em juízo, que
“
Que no dia dos atos o acusado Sérgio estava muito bêbado e portava arma de fogo de cor preta. Acredita
que a arma que era portada pelo acusado Sérgio encontrava-se desmuniciada, uma vez que no Posto Caçula
o mesmo
chegou a puxar o gatilho da arma e nenhum disparo foi feito. (...).
Afirma não ter visto qualquer outra pessoa presente no momento dos fatos que pudesse ter atirado na vítima. Diz que somente viu Sérgio ao lado esquerdo da camionete da vítima próximo a porta do motorista. A testemunha afirma não ter visto os acusados Fábio e Cleiton armados no dia dos fatos.
”

(ID 176069642, p. 101
-
102)
.

Durante a sessão plenária, Roger Gonçalves Silva,
disse
que

estava na companhia de Cleiton e
Honey
e
quando chegou ao local dos fatos os veículos já tinham colidido e pouco tempo depois ouviu
cerca de três disparos
, mas não tem conhecimento sobre quem
os
efetuou
, esclarecendo, ainda, que “
tem certeza
que
o acusado Sérgio não se posicionou na frente da camionete escura
, já em relação a Fábio não tem certeza, disse que este estava ao lado direito dos veículos
”

(ID 176069678, p. 1
-
2).

Por sua vez, a
vítima não apontou, com certeza, seu agressor, afirmando apenas que ouviu quando um deles bradou “
atire logo nesse velho e vamos embora
”
(
ID 176069630, p. 12
-
14).

Portanto, é evidente a existência de duas versões, ambas amparadas em prova judicial
.

E
, conforme
foi
mencionado alhures,
ao Júri Popular, dentro de sua soberania e após ter acesso a todas as provas carreadas
para estes
autos
, opt
ou
por uma das versões apresentadas.
E, n
o caso concreto, repita-se,
não obstante, exista
elementos
de convicção
produzidos em
j
uízo que confirmam a tese da acusação,
há, também,
prova
s
que corrobora
m
a negativa de autoria,
sustentada pelos apelados,
de
modo
que
ressai evidente que a decisão do Conselho de Sentença encontra suporte no acervo probatório
destes
autos. Isso porque,
reprise-se
, somente será manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada das provas
produzidas
durante a instrução
processual
, o que não ocorreu
na espécie
.

Aliás, sobre a matéria discutida neste recurso, o penalista Júlio Fabbrini Mirabete, com a clareza que lhe era peculiar, esclareceu, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.481)
Destacamos

No mesmo norte, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, deixou assentado:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
‘ad quem’
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p. 233)
Destacamos

Sendo a
ssim
,
é forçoso reconhecer que
Tribunal do Júri, com base nas provas constantes neste
s

autos
,
houve por bem
absolver o
s

apelado
s

porque
os jurados
entenderam não estar provada a autoria dos ilícitos, devendo ser ressaltado
, ademais,
que
os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas de acordo com a íntima convicção de cada um,
por isso, é imperiosa a observância

da
soberania das suas decisões, em conformidade com as disposições contidas no
já citado
inciso XXXVIII do art. 5o da Constituição Federal.

Isso significa dizer, em outras palavras, que os juízes leigos não têm o dever de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige
apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos,
motivo pelo qual,
não demais
afirmar que a anulação do julgamento
somente

pode ser
admitida quando se mostrar teratológica
,
seja por ausência de provas

ou
seja por
se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que realmente não se verificam no caso examinado.

E
mbora o Ministério Público sustente a incoerência das teses da negativa de autoria acolhida pelo Conselho de Sentença para absolver Sérgio Mueller e
Fábio Tavares Rubim
de Toledo
do crime de homicídio
tent
ado
,
sabe-se que aos jurados leigos, independentemente da tese sustentada em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados.

A propósito, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida
.

(
TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 07.04.2021 e publicado no
Dje
de 09.04.2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Por conseguinte, deve ser mantida
inalterada
a sentença que, após julgamento
s
pelo Conselho de Sentença, absolveu
Sérgio Mueller e Fábio Tavares Rubim de Toledo do crime de homicídio
qualificado
tentado
(
art
s
. 121, § 2°,
II e
IV,
e 14, II,
do Código Penal), praticado contra a vítima
Cezar Francisco Bassan
.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer ministerial,
rejeito as preliminares. E, no mérito,

nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo

inalterada
a decisão do Conselho de Sentença de
Sinop
que absolveu
Sérgio Mueller
e
Fábio Tavares Rubim de Toledo
,

da imputação de
duplo
homicídio na forma tentada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024